Tribunal: TJBA
Processo: 0541574-98.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0541574-98.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO FREITAS DE ARAUJO e outros

Advogado(s): EDSON NUNO ALVARES PEREIRA FILHO

APELADO: INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s):JULIANA GESTEIRA SANTANA, JOAO PAULO DOS SANTOS MORAIS, DEYSE CAIRES CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, § 2º, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DO TJBA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível oriunda de ação de cobrança de aluguéis e acessórios, determinou a comprovação da hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 99, §2º, do CPC, diante da ausência de documentos comprobatórios, tendo sido rejeitados monocraticamente os embargos de declaração opostos. Os agravantes requerem a reforma da decisão para concessão imediata do benefício, afastamento das diligências determinadas, apreciação de matérias de ordem pública independentemente do preparo e, subsidiariamente, parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a mera declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, independentemente de comprovação documental; (ii) estabelecer se a determinação de apresentação de documentos configura violação aos direitos à intimidade e ao sigilo bancário e fiscal; (iii) determinar se matérias de ordem pública podem ser apreciadas independentemente do preparo recursal; e (iv) verificar se a exigência documental imposta revela desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a assistência judiciária gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, em consonância com o art. 98 do CPC.

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando inexistirem elementos mínimos aptos a embasar o pedido.

5. O art. 99, §2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de determinar a comprovação dos pressupostos legais antes de indeferir o benefício, quando os autos não contiverem elementos suficientes para aferição da condição econômica.

6. A completa ausência de documentos comprobatórios constitui fundamento idôneo para a determinação de juntada de elementos que permitam aferir a real situação financeira da parte.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a concessão da gratuidade depende da comprovação da precariedade econômico-financeira, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (AgInt no AREsp 1825363/RJ).

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais confirma a possibilidade de indeferimento do benefício quando, após intimação, a parte deixa de comprovar a alegada hipossuficiência.

9. A exigência de apresentação de documentos sob sigilo não viola os direitos à intimidade e à vida privada, pois o sistema PJe admite a juntada de peças com restrição de acesso, providência já utilizada pelos próprios recorrentes (ID 87972780).

10. A apreciação de matérias de ordem pública em sede recursal pressupõe o atendimento dos requisitos de admissibilidade, dentre os quais se inclui o preparo, cuja regularidade condiciona o conhecimento do recurso.

11. A determinação de apresentação de documentos não configura medida desproporcional, mas providência compatível com o dever de cautela do magistrado e com a correta aplicação do instituto da gratuidade, cujo ônus financeiro recai sobre a coletividade.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 8º, 98, 99, §§2º e 3º, 189, III, 485, §3º, 489, §1º, IV, 937 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1825363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJSP, AI 2217443-82.2019.8.26.0000, Rel. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2020; TJBA, AI 8062894-21.2024.8.05.0000, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, pub. 20.12.2024; TJBA, AI 8065091-80.2023.8.05.0000, Rel. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2023, pub. 21.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 0541574-98.2018.8.05.0001 (ID 93284865) em que figuram como agravantes
ROBERTO FREITAS DE ARA
Ú
JO
e
PAULA CSEKO NOLASCO DE CARVALHO

e como agravado
INFORMÁTICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239